Tribunal: TJSP
Processo: 1009990-09.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Apelação – Gratuidade judiciária - Autor que tinha renda razoável quando morava no Brasil, a ponto de lhe permitir, segundo sua própria alegação, ter condições de adquirir o veículo em disputa na presente ação - Moradia na cidade de Londres que tem custos notoriamente elevados, a revelar sua privilegiada situação financeira, a desmerecer a gratuidade judiciária que lhe foi concedida - Benefício

Ementa:
Apelação – Gratuidade judiciária - Autor que tinha renda razoável quando morava no Brasil, a ponto de lhe permitir, segundo sua própria alegação, ter condições de adquirir o veículo em disputa na presente ação - Moradia na cidade de Londres que tem custos notoriamente elevados, a revelar sua privilegiada situação financeira, a desmerecer a gratuidade judiciária que lhe foi concedida - Benefício cassado - Declaratória de propriedade de veículo – Transferência de veículo entre a genitora e seu filho – Transferência não comprovada, pois sequer há prova do pagamento do preço pelo adquirente. Réu que apresentou diversas provas no sentido de que o veículo sempre esteve em sua posse – Conjunto probatório que demonstra ter sido fraudulento o negócio jurídico invocado pelo autor – Recurso do autor improvido. Recurso do réu provido.